Tribunal: TJSP
Processo: 1007345-49.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – elementos existentes nos autos que permitiam o desate antecipado – julgamento antecipado que se impunha, sob pena de indevida protelação – hipótese dos autos de produção de prova documental – prova oral desnecessária – inexistência de cerceamento de defesa – objeção rejeitada.

EMBARGOS

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – elementos existentes nos autos que permitiam o desate antecipado – julgamento antecipado que se impunha, sob pena de indevida protelação – hipótese dos autos de produção de prova documental – prova oral desnecessária – inexistência de cerceamento de defesa – objeção rejeitada.

EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CHEQUE – título emitido pelo apelante como forma de pagamento em razão de aquisição de veículo junto à apelada, devolvido por divergência de assinatura – cavalo mecânico usado, com mais de trezentos e noventa e seis mil quilômetros rodados – acervo probatório que não permite concluir pela existência de vícios ocultos – veículo que foi submetido à revisão, com a troca de peças reposição - procedimento normal, dado o tempo de uso do bem – inexistência de descumprimento contratual por parte da apelada, mas sim do apelante, que deixou de realizar o pagamento do cheque que embasou a formação do título executivo judicial – exceção de contrato não cumprido e pleito de repetição de indébito que não tinham lugar – honorários advocatícios razoavelmente fixados em 10% sobre o valor do título formado – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007345-49.2016.8.26.0451, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
ORLANDO SERGIO GUEDES DE CASTRO ME, é apelado JAPAO COMERCIO
DE VEICULOS LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007345-49.2016.8.26.0451 - Voto 25133
2
VOTO No: 25133
APEL. No: 1007345-49.2016.8.26.0451
COMARCA: JABOTICABAL
JUIZ: DR. CARLOS EDUARDO MONTES NETTO
APTE.: ORLANDO SERGIO GUEDES DE CASTRO ME
APDA.: JAPÃO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA.-EPP
OBJEÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO OCORRÊNCIA dilação probatória desnecessária
elementos existentes nos autos que permitiam o desate antecipado
julgamento antecipado que se impunha, sob pena de indevida
protelação hipótese dos autos de produção de prova documental
prova oral desnecessária inexistência de cerceamento de defesa
objeção rejeitada.
EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS
CHEQUE
título emitido pelo apelante como forma de pagamento em razão
de aquisição de veículo junto à apelada, devolvido por divergência
de assinatura cavalo mecânico usado, com mais de trezentos e
noventa e seis mil quilômetros rodados acervo probatório que
não permite concluir pela existência de vícios ocultos veículo
que foi submetido à revisão, com a troca de peças reposição -
procedimento normal, dado o tempo de uso do bem inexistência
de descumprimento contratual por parte da apelada, mas sim do
apelante, que deixou de realizar o pagamento do cheque que
embasou a formação do título executivo judicial exceção de
contrato não cumprido e pleito de repetição de indébito que não
tinham lugar honorários advocatícios razoavelmente fixados em
10% sobre o valor do título formado sentença mantida, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP
recurso
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007345-49.2016.8.26.0451 - Voto 25133
3
Vistos.
Trata-se de ação monitória ajuizada pela autora Japão
Comércio de Veículos Ltda. contra Orlando Sergio Guedes de Castro ME, com base
em um cheque emitido pelo réu, no valor de R$ 15.000,00. A autora pleiteou a
formação de título executivo judicial no montante atualizado de R$18.910,55.
O réu opôs embargos monitórios (fls. 33/57). Sustentou que o
cheque foi emitido como forma de pagamento da aquisição de caminhão usado junto
à embargada. Ainda no período de garantia, o veículo passou a apresentar diversos
defeitos mecânicos. As partes ajustaram que os reparos exigidos seriam
posteriormente ressarcidos pela embargada. O cheque foi devolvido pelo motivo 22
(divergência de assinatura). Em razão dessa circunstância o não pagamento do
cheque , entende que acabou por ser ressarcido. Pediu o acolhimento dos embargos.
Os embargos foram rejeitados. Deu-se a formação do título
executivo judicial no montante pleiteado na inicial. Os honorários advocatícios foram
fixados em 10% sobre o valor do título formado. A sentença está a fls. 148/151.
Inconformado, o embargante interpôs apelação (fls. 154/189).
Pleiteou a concessão de gratuidade da justiça. Arguiu objeção preliminar de
cerceamento de defesa por conta do desate antecipado dos embargos. Disse da
necessidade de produção de provas pericial e oral. No mais, dentre outros
argumentos, sustentou que o veículo apresentou diversos defeitos mecânicos (alguns
mais simples e outros mais severos), inclusive no câmbio, que o impediram de
trafegar. Desembolsou mais de dezesseis mil reais para consertar o veículo. A relação
era de consumo. A apelada não realizou o ressarcimento ajustado entre as partes.
Invocou a exceção do contrato não cumprido. Postulou a repetição dobrada de
indébito. De resto, pediu a redução da verba honorária, reputada excessiva. Pelo que
expôs, pugnou pelo provimento do recurso para o fim de serem acolhidos seus
inconformismos.
Em resposta (fls. 194/206), a apelada basicamente pediu o
desprovimento do apelo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007345-49.2016.8.26.0451 - Voto 25133
4
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). Depois de denegada a gratuidade da justiça a
fls. 632, o apelante recolheu corretamente o preparo (fls. 635/637). Passa-se, então,
ao seu exame.
Cerceamento de defesa não houve.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que
constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe a
condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas
desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração
razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330
do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou,
se for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007345-49.2016.8.26.0451 - Voto 25133
5
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
Tecidas tais genéricas considerações, no caso dos autos o
julgamento antecipado não implicou cerceamento de defesa, uma vez que o desate
das questões dependia apenas de prova documental. A prova oral era absolutamente
desnecessária e só implicaria indevida procrastinação.
Por tudo isso, não houve qualquer ofensa aos prostulados do
contraditório e da ampla defesa.
No mais, o ilustre magistrado de 1o grau assim decidiu a
questão: “Para que subsista a ação monitória, basta que o credor apresente prova
escrita comprovando a dívida contraída pelo devedor (art. 700, CPC). O cheque
prescrito apresentado às fls. 24/25 preenche referido requisito. Noto que não é
necessário que o autor/credor indique a causa debendi, porém é lícito ao
embargante/devedor questionar o negócio jurídico subjacente, sendo certo que ônus
de comprovar qualquer fato impeditivo do direito do autor é do embargante, nos
termos do art. 373, II, CPC. No presente caso, o embargante admite que emitiu o
cheque que está sendo cobrado, entretanto alega que ele não é devido, pois o valor
estampado no cheque serve como compensação pelos valores gastos com o conserto
do caminhão adquirido da embargada que ainda estava na garantia. Ocorre que não
há qualquer prova de tais alegações, vejamos. Não há nos autos qualquer contrato
ou recibo que comprove a venda e compra do veículo e sua data, bem como o
embargante nada comprovou quanto à reclamação efetivamente formulada ao
fornecedor, ora embargada, no prazo legal de noventa dias, tão logo tomou
conhecimento dos problemas mecânicos. Ademais, não se vislumbra nos autos
qualquer início de prova de que a embargada tenha se comprometido a arcar com os
gastos necessários ao reparo do veículo. Sendo assim, não tendo o réu/embargante
conseguido comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da autora, o crédito descrito no cheque subsiste. (...). Ante o exposto, rejeito os
embargos monitórios”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007345-49.2016.8.26.0451 - Voto 25133
6
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Aos bem desenvolvidos argumentos constantes da r. sentença,
agregam os que se seguem.
A relação não é de consumo, mas de insumo.
O apelante é titular de firma individual e desempenha a
atividade de transporte rodoviário de cargas.
Em realidade, fosse ou não de consumo a relação, o resultado
de rejeição dos embargos era de rigor.
Depreende-se das notas fiscais que acompanharam os
embargos (fls. 64 e segs.) que o veículo é um cavalo mecânico Mercedes-Benz 'Axor
2544' (caminhão de porte, com motorização de aproximadamente 440 cavalos-vapor
e capacidade de 25 toneladas no eixo de tração) com mais de trezentos e noventa e
seis mil quilômetros rodados. Notadamente, não pode ser considerado novo.
As notas fiscais de fls. 64/82, por si só, não permitem concluir
pela existência de defeitos do veículo. O que esses documentos fazem ver é que o
veículo foi submetido a revisão de diverso mecanismos, com a troca de peças
reposição. Trata-se de execução de serviços que se coadunam à alta quilometragem
do veículo, cujo ano de fabricação sequer foi informado pelo apelante. Procedimento
absolutamente normal, dado o tempo de uso do bem. De resto, tampouco há prova
documental a respeito de reclamação que o apelante deveria ter feito à apelada, caso
o veículo tivesse mesmo algum vício oculto que se revelou, pouco tempo depois da
venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007345-49.2016.8.26.0451 - Voto 25133
7
Tampouco foi apresentado qualquer documento que indique
que tenha havido a necessidade de remoção do veículo por meio de reboque, a
despeito de o apelante ter alegado que houve impedimento de circulação por conta
dos propalados defeitos.
Em suma, os elementos dos autos permitiam concluir que não
houve descumprimento contratual por parte da apelada, mas sim do apelante, que
deixou de realizar o pagamento do cheque que embasou a formação do título
executivo judicial. Por consequência, não tem lugar a exceção de contrato não
cumprido e o pleito de repetição de indébito.
Os honorários advocatícios fixados em 1o grau não comportam
redução. A base de cálculo estava correta o valor do título formado e a fixação se
deu no patamar mínimo de 10% preconizado pelo artigo 85 do CPC. Corolário, a
verba não é excessiva.
Impõe-se, assim, a integral rejeição do apelo.
Em razão da sucumbência recursal os honorários devidos ao
procurador da apelada são majorados para 15% sobre a base de cálculo eleita na
sentença.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator